Tribunal: TJDFT
Processo: 0726782-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726782-62.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AFONSO HENRIQUE LAGOEIRO DUTRA APELADO: GENY LAGOEIRO ALBERNAZ DUTRA, SANDRA LAGOEIRO DUTRA DE SOUSA, PAULO SERGIO BATISTA DE SOUSA, ANDREA LAGOEIRO DUTRA, CLAUDIA LAGOEIRO DUTRA HARGER, JUNIA LAGOEIRO DUTRA NEHME, JULIANA ETO DUTRA, MARINA ETO DUTRA REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA LAGOEIRO DUTRA DE SOUSA, AMANDA DUTRA CHIARI PENNA D E S P A C H O Intime-se a parte apelante a anexar a guia de recolhimento a que se refere o comprovante de pagamento de ID no 58628973, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator